Tribunal: TJPA
Processo: 0037647-91.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037647-91.2007.8.14.0301

APELANTE: CESAR CHARONE FILHO

APELADO: ZORAIDE RODRIGUES DA CRUZ CHARONE, ESPOLIO DE CESAR CHARONE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS COM IMÓVEIS DO DE CUJUS. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE DISPENSA DE COLAÇÃO. COLAÇÃO OBRIGATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária de nulidade de ato jurídico, que julgou improcedente o pedido de anulação da integralização de quotas sociais da empresa Charone & Filho Ltda. com dois imóveis de propriedade do de cujus, transferidos ao recorrido, também sócio e herdeiro. O juízo de origem entendeu que a operação foi válida, ausente qualquer vício ou simulação, e que a cláusula contratual justificava a sucessão das quotas. O apelante, espólio do instituidor da herança, alega que a transferência violou a regra da colação prevista no art. 2.002 do Código Civil e requer, ao menos, o reconhecimento da obrigatoriedade de colação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
duas
questões em discussão:

(i)
saber se a transferência de imóveis para integralização de capital social, feita em vida pelo de cujus em favor de um dos herdeiros, configura negócio simulado ou fraudulento; e

(ii)
saber se, ausente cláusula expressa de dispensa de colação, os referidos bens devem ser objeto de colação no inventário, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não restou demonstrada a ocorrência de simulação ou fraude na transferência dos imóveis, cuja integralização foi formalmente registrada na Junta Comercial, tampouco evidenciado conluio entre as partes com o intuito de fraudar os demais herdeiros. A diferença entre o valor atribuído aos imóveis à época e sua avaliação posterior não é suficiente, por si só, para caracterizar vício de vontade.

4.
A ausência de cláusula expressa de dispensa de colação no ato de liberalidade ou em testamento impõe o reconhecimento da obrigatoriedade da colação, conforme o disposto no artigo 2.002 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ. Os bens doados devem ser levados à colação para fins de igualação dos quinhões hereditários, sob pena de lesão à legítima dos demais herdeiros.

5.
A validade do ato jurídico de integralização societária é mantida, mas seus efeitos no processo de inventário devem ser ajustados à legislação sucessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A transferência de imóveis realizada por ascendente em favor de descendente para integralização de quotas sociais, desde que formalmente válida e ausente prova de simulação ou fraude, constitui negócio jurídico eficaz."
"2. A ausência de cláusula expressa de dispensa de colação implica a obrigatoriedade da conferência dos bens doados à massa hereditária, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil."
"3. A validade do ato societário não afasta a obrigatoriedade de observância das normas sucessórias protetivas da legítima."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, 1.846, 2.002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.171.573/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2023.
STJ, AgRg no AREsp 818.825/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE representado por sua inventariante, Sra. ZORAIDE RODRIGUES DA CRUZ CHARONE contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico, oriunda da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de anulação da integralização de quotas sociais realizadas com base em dois imóveis de propriedade do de cujus, transferidos ao recorrido, CÉSAR CHARONE FILHO, para formação de capital social da empresa Charone & Filho Ltda.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Observe-se que sua manifestação foi expressa. O fato do sócio ser seu filho é uma contingência que não pode complicar ou abalar o funcionamento e a existência da mesma, dado comando expresso da cláusula contratual que em tempo algum foi contestada pela autora. Estamos falando de relações familiares, pois nada foi feito às ocultas, repito, todo contrato está registrado na Junta Comercial. A questão aqui é saber se tal cláusula tem validade. Entendo que sim,

pois em nenhum momento ficou provada a simulação entre pai e filho, entretanto, o que se processou foi um negócio jurídico válido com cláusula razoável da qual repito, por fim, que o pai poderia expressamente dispensar da colação usando sua quota disponível, o que entendo, na pior das hipóteses, ter sido feito expressamente pelo de cujus. Na melhor das hipóteses, que acolho, vejo dois sócios que não se uniram em uma empresa para burlar a família ou o fisco, mas que pelo contrário eram sócios de uma empresa que existe desde 1965, logo a cláusula encerra uma razoabilidade negocial que faz justiça a 52 anos de trabalho em conjunto. Quanto a cláusula ter sido inserida quatro anos antes de sua morte demonstra apenas que o de cujus teve consciência da justiça que deveria assegurar não apenas um patrimônio físico, mas a um patrimônio imaterial e afetivo construído por ambos. Em últimas palavras, quem pode mais pode o menos. Quem poderia doar sua quota disponível sem dúvida que poderia prever evento incerto de doação de suas quotas para um sócio que era seu legítimo herdeiro e o fez de forma expressa, induvidosa. Portanto, o fundamento jurídico desta sentença repousa no fato de não ter sido provado em momento algum que houve qualquer tipo de conluio, fraude ou simulação que invalidasse o negócio jurídico entre os sócios, que por contingências da vida são pai e filho. Desconsiderar este ato empresarial por alegação de fraude é julgar contra todas as provas dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Custas e honorários pelo vencido que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença ignorou os efeitos sucessórios da integralização de quotas sociais da empresa Charone & Filho Ltda. com dois imóveis de propriedade do de cujus, sem observância da colação prevista no artigo 2.002 do Código Civil. Alega que a cláusula contratual utilizada para justificar a transferência das quotas ao sócio remanescente não é suficiente para dispensar a colação, já que não houve declaração expressa do doador nesse sentido, tampouco disposição testamentária. Aduz ainda que os valores atribuídos aos imóveis no contrato estavam muito aquém do valor real à época da sucessão, apontando possível lesão à legítima dos demais herdeiros. Por fim, requer a anulação do negócio jurídico, ou alternativamente, que os bens sejam trazidos à colação.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 4376452).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia posta nos autos exige a análise detida da tensão existente entre a autonomia da vontade do autor da herança, enquanto vivente, em dispor de seus bens de forma aparentemente legítima, e os limites impostos pelo direito sucessório, especialmente no que concerne à proteção da legítima dos herdeiros necessários. É neste delicado equilíbrio entre liberdade patrimonial e igualdade sucessória que se insere o presente debate.

O Espólio de César Charone insurge-se contra a sentença que reconheceu como válido o ato jurídico de integralização de quotas sociais com dois imóveis de propriedade do de cujus, apontando como irregularidade o fato de tal ato ter beneficiado apenas um dos herdeiros necessários, o ora recorrido, César Charone Filho. Requer-se o reconhecimento de simulação ou, ao menos, que tais imóveis sejam levados à colação no inventário, por força do disposto no artigo 2.002 do Código Civil.

De início, afasto qualquer alegação de nulidade do ato jurídico por vício de vontade. A integralização das quotas sociais com os referidos imóveis foi registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sendo formalmente válida. A cláusula que prevê a sucessão das quotas pelo sócio remanescente, ainda que este seja filho do instituidor da herança, é legítima e amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência, desde que não utilizada como subterfúgio para burlar a legítima.

A tese de simulação absoluta – com alegação de que a transferência foi realizada às ocultas e com valores ínfimos, não logrou demonstrar, nos autos, o essencial: o conluio entre as partes com intenção de fraudar terceiros, o que constitui elemento caracterizador do art. 167 do Código Civil. Ainda que se reconheça a existência de aparente discrepância entre o valor atribuído aos imóveis na integralização (R$ 110.000,00 no total) e o valor de avaliação posterior (acima de R$ 1.500.000,00), tal diferença não é suficiente, por si só, para caracterizar a simulação – mormente por se tratar de avaliação administrativa realizada anos após o ato. Assim, afasto a alegação de simulação, mantendo inalterado o ato societário sob esse aspecto.

No entanto, ultrapassada essa análise, cabe enfrentar a segunda e mais relevante questão: a repercussão sucessória da disposição de tais bens, cuja destinação beneficiou diretamente um dos herdeiros necessários. Aqui, o raciocínio jurídico muda de eixo. Não se discute mais a validade formal do ato, mas seus efeitos em sede de partilha e a necessidade de observância da colação.

Nesse contexto, impõe-se a compreensão precisa do instituto da colação no direito sucessório brasileiro.

Conforme ensina Paulo Lôbo, “a colação é o ato pelo qual o herdeiro necessário, que recebeu doações do autor da herança em vida, deve trazer à massa de bens hereditários o valor dessas liberalidades, com o objetivo de igualar os quinhões dos coerdeiros” (
Direito das Sucessões
, 8ª ed., Saraiva, 2020, p. 366). Trata-se de um mecanismo de justiça distributiva, que busca impedir que liberalidades feitas em vida desequilibrem a partilha.

O Código Civil, em seu artigo 2.002, dispõe expressamente:

"Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação."

A colação, portanto, é obrigatória salvo quando o doador houver, de forma expressa, dispensado o donatário, o que deve constar do próprio ato de liberalidade ou em testamento. Ausente essa manifestação formal, presume-se o adiantamento de legítima, sujeitando-se o bem à colação no momento da partilha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a dispensa de colação somente é válida se houver cláusula expressa nesse sentido no título de liberalidade ou testamento. No julgamento do REsp 2.171.573/MS, a Quarta Turma do STJ assentou que “a dispensa do dever de colação exige declaração formal e expressa do doador, estabelecendo que a liberalidade recairá sobre sua parte disponível, não constituindo adiantamento de legítima”. Em igual sentido, o AgRg no AREsp 818.825/SP reafirma que “a ausência de cláusula expressa de dispensa implica a obrigatoriedade da colação”.

No presente caso, como já exposto, não há cláusula de dispensa de colação na alteração contratual nem se verifica qualquer testamento. A doação, portanto, configura adiantamento de legítima e deve ser compensada na partilha, a fim de garantir a igualdade jurídica e material entre os herdeiros necessários, conforme o princípio da equidade sucessória.

Ressalte-se ainda que os demais herdeiros, ao todo oito, conforme consta nos autos, foram surpreendidos com a existência do contrato social e da cláusula de sucessão empresarial apenas após o falecimento do instituidor da herança. A alegação de que tais bens foram fruto do esforço comum dos sócios pode justificar sua integralização, mas não dispensa a observância das normas protetivas da legítima.

Assim, entendo que assiste razão parcial ao apelante. Embora válido o negócio jurídico realizado, seus efeitos sucessórios devem ser compatibilizados com os princípios da igualdade entre os herdeiros e da proteção da legítima. Assim, os imóveis objeto da integralização das quotas sociais devem ser levados à colação no inventário do de cujus, com apuração de seus valores atualizados, conforme avaliação pericial juntada aos autos, sem prejuízo da partilha igualitária entre os herdeiros.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os imóveis utilizados na integralização das quotas sociais da empresa Charone & Filho Ltda. sejam objeto de colação no processo de inventário do de cujus, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil, mantendo-se, contudo, a validade do ato jurídico de alteração contratual e sua eficácia empresarial.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2025